Tribunal: TJDFT
Processo: 0707302-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-02

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que deferiu parcialmente o pedido de tutela provisória formulado pelo autor em ação de conhecimento em que deduziu tutela inibitória e para proteção de direitos autorais. Dentre outros pedidos, requereu a reforma da decisão para "determinar ao agravado a obrigação de não reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira, por qualquer meio eletrônico ou físico, os cursos online, materiais em PDF e outros, de titularidade do agravante, via aplicativo de mensagem WhatsApp, pelos números (85) 98138-8823 e (85) 98544-2256, ou por qualquer outro meio ou plataformas de sua responsabilidade, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada, até o efetivo cumprimento da ordem judicial, nos termos do art. 102 da Lei no 9.610/98 c/c art. 497 e seu parágrafo único, do CPC”. No entanto, em exame à decisão agravada, verifica-se que referido pedido já foi concedido, conforme se extai do respectivo dispositivo: “Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência para: 1) Determinar que o réu suspenda, imediatamente, a disponibilização, divulgação e comercialização dos cursos online, materiais em PDF e conteúdo de qualquer natureza de titularidade do autor, via aplicativo de mensagem WhatsApp, ou por qualquer outro meio, sob pena de aplicação de multa diária a ser arbitrada por este Juízo;” Tendo em vista eventual falta de interesse recursal, ainda que parcial, antes de prosseguir na análise dos pressuposto de admissibilidade recursal, faculto ao agravante manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403